Tribunal: TJMT
Processo: 0029121-08.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1. PRETENTIDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DE FALSIDADE IDELÓGICA PRATICADOS PELOS APELADOS NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ACOLHIMENTO. VERBETE SUMULAR N. 659 DO STJ. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES GENÉRICAS PREVISTAS NOS ARTS. 61, II, G E 62, I, DO CÓDIGO PENAL. PRIMEIRO APELADO QUE SE APROVEITOU DO SEU CARGO PARA PERPETRAR OS CRIMES. SEGUNDO APELADO QUE ERA RESPONSÁVEL POR ENCONTRAR PESSOAS QUE PRECISAVAM DOS DOCUMENTOS. AGRAVANTES RECONHECIDAS. PENAS REDIMENSIONADAS. 3. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO QUE SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 4. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELADOS ANTE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. Na espécie, considerando a prática pelo primeiro apelado de sete crimes patrimoniais, é imperiosa a alteração do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 2/3 (dois terços).
2. Comprovado nestes autos que o primeiro apelado, se aproveitou da função que exercia dentro do cartório e emitiu documentos ideologicamente falsos, violou dever inerente à sua profissão ou ofício, atraindo a incidência da agravante prevista no art. 61, II, g, do Código Penal. Comprovado que o segundo apelado exercia protagonismo para o cometimento dos crimes descritos na denúncia, incide a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.
3. Diante da inexistência de óbices [de ordem objetiva ou subjetiva] e atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. É impositivo a manutenção do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, visto que foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, posto que já decorridos mais de 4 (quatro) anos entre a denúncia e a publicação da sentença condenatória.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029121-08.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WESLLEN VINICIUS MIRANDA DE ALMEIDA (APELADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.196.151-98 (APELADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), WESLLEN VINICIUS MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 045.633.931-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA
. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1. P
RETENTID
O O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO
DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DE
FALSIDADE IDELÓGICA
PRATICADOS PELO
S
APELADO
S

NA FRAÇÃO DE
2/3 (DOIS T
ERÇOS)
. ACOLHIMENTO. VERBETE SUMULAR
N.
659 DO STJ. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS.

2
.
PRETENDIDA
A APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES GENÉRICAS PR
EVISTAS NOS ARTS. 61, II, G E 62, I, DO CÓDIGO PENAL.
PRIMEIRO

APELADO
QUE SE APROVEITOU DO SEU CARGO PARA PERPETRAR OS CRIMES.
SEGUND
O
AP
ELADO

QUE ERA RESPONSÁVEL POR
ENCONTRAR PESSOAS QUE PRECISAVA
M DOS DOCUMENTOS
. AGRAVANTES RECONHECIDAS. PENAS REDIMENSIONADAS. 3.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO QUE SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
.
4.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELA
DOS
ANTE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECURSO DE MAIS DE
4 (
QUATRO
)
ANOS ENTRE A
DENÚNCIA E A
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
5.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. Na espécie, considerando a prática pelo
pri
meiro apelado
de
sete
crimes patrimoniais, é imperiosa a alteração do coeficiente
fracionário
da continuidade delitiva para
2/3
(
dois terços
).

2.
Comprovado
nestes
autos que
o
primeiro apelado
,
se aproveitou da função

que exercia dentro do cartório e emitiu documentos
ideologicamente falsos, violou dever inerente à sua profissão ou ofício, atraindo a incidência da agravante prevista no art
.
61, II,
g
,
do Código Penal.
C
omprovado que o
segundo
apelado
exercia
protagonismo
para
o cometimento dos crimes descritos na denúncia, incide a agravante prevista no art. 62, I,
do Código Penal.

3
.
Diante da inexistência de óbices [de ordem objetiva ou subjetiva] e atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,

deve ser
mantida
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

4.
É impositivo a manutenção do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, visto que foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição,
posto que já
decorridos mais de
4 (
quatro
)
anos entre a denúncia e a publicação da sentença condenatória.

5.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0029121-08.2016.8.11.0042
, que condenou

Wesllen
Vinícius Miranda de Almeida

e

Bruno Henrique dos Santos Silva

pela prática do crime de
falsidade ideológica

(
art. 299
,
caput,
do Código Penal)
, à pena
individual
de
1 (um) ano de reclusão, em regime aberto,

e 1
0
(
dez
) dias-multa, a serem calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mí
nimo vigente à época dos fatos
,
t
endo sido reconhecida a prescrição retroativa de ambos
os crimes
após o trânsito em julgado para o órgão ministerial
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
214605443
, postula a reforma da sentença
condenatória, a fim de que seja reconhecido o crime continuado e aplica
da
a fração em 2/3 (dois terços), porquanto os crimes foram praticados
contra
sete vítimas. Requer,
também
,
o
reconheci
mento
e
a
aplica
ção

d
as agravantes genéricas
referentes aos crimes terem sido praticados no exercício do cargo no
C
artório do 6o
O
fício de Cuiabá
; bem como a agravante que diz respeito a promoção ou organização da cooperação nos crimes, para exasperar as penas dos apelados
;
bem como

o
afasta
mento

da

substituição
das penas privativas de liberdade.

Nas contrarrazões encontradiças nos
IDs
214605453 e 214605455, os apelados
postulam
o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
216440196
, manifest
a
-se pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
208257895
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Em 13 de novembro de 2015, por volta das 18h34min, no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis, situado na avenida Tancredo Neves, no 250, Bairro Jardim Kennedy, nesta capital o denunciado WESLLEN, com a ajuda do denunciado BRUNO HENRIQUE reconheceu, falsamente, como verdadeiras, no exercício de função pública, firmas de José de Andrade Barbosa, Mauricio Marques de Moraes, Marcelo Soares Neres, Cícero Manoel Fidelis, Antônio Soares Gonçalves de Souza, José dos Santos Duarte e
Maxson

Peira
Jorge, adulterando no sistema informatizado no 6o Ofício os dados de cadastro de clientes e, na sequência, imprimindo etiquetas ideologicamente falsas de reconhecimento de firma com datas retroativas.

Ressai aos autos, que no dia e horário dos fatos, o implicado

WESLLEN, na condição de empregado do Tabelionato supracitado, acessou a assinatura digital de diversos clientes do Cartório, tais como: José de Andrade Barbosa, Maurício Marques de Moraes, Marcelo Soares Neres, Cícero Manoel Fidelis, Antônio Soares Gonçalves de Souza, José dos Santos Duarte,
Maxson

Peira
Jorge e, alterou os dados cadastrais no sistema informatizado, trocando os nomes dos clientes para um nome semelhante do qual teria interesse em emitir o falso reconhecimento de firma.

Após auditoria realizada pelo 6° Serviço Notarial, descortinou-se a

fraude cometida por WESLLEN, observando que os reconhecimentos eram sempre com datas pretéritas e a emissão dos selos digitais supostamente datados do ano de 2010, quando ainda eram utilizados apenas selos físicos.

No interrogatório às fls. 23/25, ficou clara a participação de

BRUNO, que deu-se da seguinte forma: BRUNO procurou e propôs ao denunciado

WESLLEN que participasse de um "esquema" envolvendo reconhecimentos fraudulentos de firmas em
CRVs
de proprietários de motocicletas que seriam transferidas para outr
o
s

Estados, propondo-lhe o pagamento de
R$ 20,00 (vinte reais) para cada reconhecimento de firma fraudulento que realizasse, induzindo, instigando e auxiliando-o, mediante o fornecimento dos documentos nos quais seriam feitas as adulterações nas fichas de reconhecimentos de firmas, e os posteriores reconhecimentos falsos.

O denunciado BRUNO, embora tente negar sua participação no

crime, acabou confessando que somente passava os documentos para
Wesllen
providenciar os reconhecimentos de firmas falsos.

Impende salientar que em relatório policial às fls. 28/45, após análise

do conteúdo do aparelho celular pertencente a WESLLEN, constatou-se que diversas conversas entre eles, ficando evidenciado que estavam mancomunados nas falsidades ideológicas praticadas através dos falsos reconhecimentos de firmas.
[...]

A materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação, porqu
e
o apelante se limitou a requerer
:

o reconhecimento e aplicação
da fração de aumento referente a continuidade delitiva dos crimes de
falsidade ideológica
;
a aplicação das agravantes genéricas previstas nos
arts
. 61, II,
g
e 62, I do Código Penal
;

como também o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos.

Wesllen
Vinícius
,

primeiro apelado,
durante o seu interrogatório judicial, afirmou que os fatos eram verdadeiros, visto que na época recebia salário no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e por estar endividado solicitou um aumento
ao
cartório em que trabalhava, no entanto, o pedido foi negado.
D
isse
, ainda,
que, em razão
de
estar precisando do dinheiro, tomou conhecimento
por meio
Bruno
Henrique
, segundo apelado
,

que havia um rapaz de nome Vinicius que
tinha
comprado uma moto no leilão e precisava lev
á
-la para outro estado da federação e, por causa disso
,
precisava reconhecer firma em um documento, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]
não conheço essa outra pessoa,
o Bruno quem me passou
, ele que me falou que tinha outra pessoa que queria esse selo, apenas isso.
Ele me passou as informações sobre quem precisava desse selo, em tal nome das pessoas que eram donas anteriores da moto e eu emiti o selo e entreguei, nada a mais
. O que ele me passou foi que era para levar para outros Estados,
outra cidade, se acaso a polícia parasse ele em barreira e tal. Eu entreguei para o Bruno...
Eu fiz nove selos ao todo, então, era 09 selos, 100 reais por cada selo
. Desse valor eu não passava nada para o Bruno, 100 reais era só meu, por cada selo. Recebi o total de 900 reais... Nunca tinha feito isso antes, foi só nesse dia só lá no Cartório... Não sei se os selos foram efetivamente utilizados em algum documento, só por palavras,
ele me informou que era um documento para levar as
carretinhas
para outro Estado, outra cidade
. Esses selos tinham zero de valor perante algum órgão público de fosse apresentado, em órgão público, no Detran, qualquer pessoa que tivesse um celular e entrasse no site para ver o selo, não teria validade. Não teria validade, porque foi feito com data antiga, não era um selo válido mesmo do dia.
Os nove selos foram com datas retroativas
, se fosse apresentado no Detran ia mostrar outra coisa, outro nome, outro registro, qualquer coisa, menos o nome e as placas. Quando eu fiz o selo eu já sabia que não tinha validade
[...].
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 214605425).
Destacamos

Como se sabe
,
de
acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se

imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva
–
mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução
–
como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).

Na espécie, há continuação entre os crimes de falsidade ideológica,
porque,
conforme
se infere d
as
provas
produzidas nestes
autos,
principalmente, o
depoimento judicial de
Wesllen
Vinícius,
que
confessou a conduta delitiva

– a
falsifica
ção
do reconhecimento das firmas com a utilização dos selos
–
, ocorreram na mesma data e com o mesmo modo de agir, qual seja
:

cooptação
das pessoas que precisavam dos documentos autenticados por Bruno Henrique
,
e
a
utiliza
ção
do cargo
de
Wesllen
Vinícius
dentro do
C
artório para emitir documentos
ideologicamente
falsos.

Diante disso,

na espécie, é
possível a aplicação da regra do crime continuado
,
diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único, do Código Penal
, assim redigido
:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

No que diz respeito a fração a ser aplicada,
o
Superior Tribunal de Justiçou editou
a

Sú
mula n. 659, que sedimentou o entendimento de que a fração de exasperação da pena em razão da continuidade delitiva deve adotar o critério da quantidade de crimes cometidos, conforme
se
de
preende
de sua redação:

"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro
, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações
."

Destacamos

No presente caso, restou demonstrado que os apelados praticaram pelo menos sete crimes de falsidade ideológica conforme atesta o relatório emitido pelo Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis visto no ID
214610154
, p. 13-21
, de modo que a fração de exasperação da continuidade delitiva deve ser fixada em 2/3 (dois terços).

O
Ministério Público busca
,
também
,
a aplicação das agravantes genéricas insculpidas nos
arts
. 61, II,
g
e 62, I, do Código Penal
,
assim grafad
o
s:

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

[
...
];

g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;

[...]
.

Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

I –
promove
, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

[...]
.

Conforme ressai destes autos,
Wesllen
Vinícius era
funcionário
do
Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis
de Cuiabá,
fazendo o reconhecimento
das firmas
apostas
nos certificados
de
r
egistro e
l
icenciamento de
v
eículo (CRLV)

ideologicamente falsos,
promovendo a alteração
no sistema informatizado
da referida serventia
,
de modo que
o
primeiro
apelado
agiu com violação de dever inerente ao seu ofício. Por
isso
, razão assiste ao M
inistério
P
úblico, devendo ser aplicada a agravante do art.
61, II,
g,
do Código Penal.

Constata-se
do
interrogatório de
Wesllen
Vinícius
que Bruno Henrique era a pessoa responsável por
cooptar as
pessoas que precisavam dos documentos
com firmas reconhecidas

eis que
ficou evidente que
o
segundo
apelado
foi
quem conduziu
e dirigiu as ações
delituosas
,
daí por que
deverá incidir a agravante
do art. 62, I, do Código Penal
na
sai
pena.

Por derradeiro, no que diz respeito ao afastamento da substituição da pena aplicada aos apelados,
o apelante
,
não
tem razão.

P
ara melhor elucidar a
última tese do
Ministério

Público,
é de bom alvitre a transcrição do art. 44, do Código Penal vazado nos seguintes termos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Extrai
-se, pois, da norma acima transcrita que os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, são os seguintes: (
i)
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa com pena inferior a 4 (quatro) anos; (
ii
) réu não reincidente em crime doloso; e (
iii
) bons antecedentes.

Na esteira do que determina a regra do art
. 44
do Código Penal, diante das circunstâncias do caso concreto, a
manutenção da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
se mostra recomendável, visto que
diante da inexistência de óbices [de ordem objetiva ou subjetiva] e atendidos os requisitos previstos

no
referido
dispositivo legal
.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
aos apelados
, da seguinte forma:

Wesllen
Vinícius Miranda de Almeida – primeiro apelado

Na primeira fase, verifico que: (i) culpabilidade deve ser valorada de maneira neutra; (
ii
)

Wesllen
Vinícius não apresenta antecedentes criminais; (
iii
) não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; (
iv
) os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; (v) as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal no quantitativo de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II,
g,
do Código Penal, que por serem igualmente preponderantes, compenso-as, mantendo a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas. No entanto, e
m razão da continuidade delitiva reconhecida neste voto e do verbete sumular n. 659 do Superior Tribunal de Justiçou, elevo-a em 2/3 (dois terços) resultando a pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No que diz respeito ao regime para cumprimento da pena, mantenho o aberto, nos termos do art. 33, § 2°,
c
, do Código Penal. Ademais, observo o preenchimento, pelo apelado, dos requisitos legais, elencados no art. 44 do Código Penal, por isso, mantenho a conversão da pena privativa de liberdade para uma restritiva de direitos.

Bruno Henrique dos Santos Silva
- segundo apelado

Na primeira fase, verifico que: (i) culpabilidade deve ser valorada de maneira neutra; (
ii
)

Bruno Henrique
não apresenta antecedentes criminais; (
iii
) não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; (
iv
) os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; (v) as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-
base no mínimo legal no quantitativo de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante
do art. 62, I, do Código Penal, que por serem igualmente preponderantes, compenso-as, mantendo a pena intermediária em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas. No entanto, e
m razão da continuidade delitiva
reconhecida neste voto
e do verbete sumular n. 659 do Superior Tribunal de Justiçou, elevo-a em
2/3
(
dois terços
) resultando a pena final de
1 (um) ano e 8 (oito) meses,
e
17 (dezessete) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No que diz respeito ao regime para cumprimento da pena, mantenho o aberto, nos termos do art. 33, § 2°,
c
, do Código Penal. Ademais, observo o preenchimento, pelo apelado, dos requisitos legais, elencados no art. 44 do Código Penal, por isso, mantenho a conversão da pena privativa de liberdade para uma restritiva de direitos.

Entretanto, c
onquanto tenham sido reconhecidas as agravantes genéricas dos
arts
. 61, II,
g
e 62, I do Código Penal e a continuidade delitiva, na fração de 2/3 (dois terços) como postulado pelo órgão ministerial, a majoração da pena
d
a pena dos apelados
não foi capaz de afastar a prescrição da pretensão punitiva reconhecida na sentença condenatória, visto que
a
nova pena
não superou
2 (dois) anos.

N
a hipótese, como os apelados foram condenados à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses pelos crimes de falsidade ideológica, cada
um
, dita sanção
sujeita
-se
ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, V, do Código Penal),
nos termos do art. 119 do Código Penal que determina a incidência da extinção da punibilidade de modo isolado para cada uma das penas impostas ao agente nos casos de concurso de crimes.

Sendo assim,
como o recebimento da denúncia se deu em 24 de julho de 2017 (ID
214610155
, p. 32-34) e a sentença condenatória foi prolatada na data de 17 de novembro de 2023 (ID
214605425
)
,
desde o recebimento da denúncia até a prolação do aludido
decisum
decorreram mais de 4 (quatro) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso do
Ministério Público
para reconhecer e aplicar
Wesllen
Vinícius Miranda de Almeida

e
Bruno Henrique dos Santos Silva

a continuidade delitiva e as
agravantes genéricas dos
arts
. 61, II,
g
e 62, I do Código Penal
respectivamente
,
redimensionando a pena

d
e ambos

para

1 (um) ano e 8 (oito) meses
, e 17 (dezessete) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente à época dos fatos, mantida
a substituição da pena de cada um e o
reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
;

e
, como consequência,
declaro extinta a punibilidade

de ambos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024